Tribunal: TJMT
Processo: 1021022-40.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021022-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Fornecimento de Energia Elétrica, Custas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRUPO DORNER DE COMUNICACAO S/C LTDA - EPP - CNPJ: 37.464.013/0001-21 (APELADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EMPRESA MUTUM DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.556.337/0001-42 (APELADO), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE O SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO – REDUÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO –
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO –
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PAGAS PELA PARTE DEMANDANTE –
INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VERBA INDEVIDA – INFORMATIVO N.º 600, DO STJ - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Em se tratando de custas processuais derivadas da extinção do processo, sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, arcará com o pagamento da verba a
parte que deu causa à instauração do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA
” ajuizada por
GRUPO DORNER DE COMUNICACAO S/C LTDA
,
EMPRESA MUTUM DE COMUNICAÇÕES LTDA
e
TELEVISAO RONDON LTDA
em desfavor da parte recorrente,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
SISTEMA DORNER DE COMUNICAÇÃO LTDA. E OUTRAS,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Requerente veio aos autos por meio da presente ação buscar o acolhimento dos pedidos realizados a fim de
“não se sujeitarem às inconstitucionais alíquotas incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica (operações internas e interestaduais) e sobre o serviço de telecomunicações, na forma do artigo 14, inciso VII, alínea b, e inciso IV, alínea b, da Lei (MT) nº 7.098/98, em percentual superior a alíquota genérica prevista pela legislação mato -grossense, atualmente fixada em 17%, conforme o artigo 14, inciso I, alínea a, da Lei (MT) nº 7.098/98, em observância ao Princípio da Seletividade/Essencialidade, previsto no art. 155, §2º, inciso III, da CF/88 e art. 153, § 2º, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c art. 10, da Lei (Federal) nº 7.783/89, e do quanto decidido pelo E. STF, bem como (ii) à restituição e/ou compensação (nos termos da legislação pertinente) dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos últimos 5 (cinco) anos, a serem devidamente apurados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros e atualização monetária, segundo os mesmos índices adotados pelo Réu para a cobrança de seus créditos fiscais”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Em ID. 73823036, anteriormente ao DESPACHO INICIAL, o Requerente veio nos autos postulando pelo CANCELAMENTO da distribuição do presente processo ante a PERDA do OBJETO.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Perscrutando os autos, verifica-se que a Requerente postula pelo CANCELAMENTO da distribuição do processo ante a PERDA SUPERVENIENTE do OBJETO.

Desta feita, se perfaz nestes autos a PERDA SUPERVENIENTE do OBJETO, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”,

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
em razão da
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DEIXO de CONDENAR ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ante a AUSÊNCIA de TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL.

Com relação às CUSTAS PROCESSUAIS, há que se perquirir, portanto, quem deu causa à ação para que seja a este imputada a responsabilidade pelo pagamento dos ÔNUS da SUCUMBÊNCIA, conforme adverte a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo”.
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Evidente que, nesse caso, o Requerido Estado de Mato Grosso deu causa à propositura da ação, na medida em que, além do julgamento de mérito RE nº 714.139 (Tema 745), o Estado do Mato Grosso, editou a lei complementar 708/2021, alterando a artigo 14 da Lei nº 7.098/1998 (que consolida as normas de ICMS no Estado), reduzindo a alíquota aplicável a Energia Elétrica e Telecomunicações para 17%.

Sendo assim, em virtude do Princípio da Causalidade, que se baseia na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo à parte, tenho que a RESTITUIÇÃO das DESPESAS e CUSTAS PROCESSUAIS despendidas pela parte Requerente é MEDIDA que se IMPÕE, ainda que se trate de Ente Público.

Isso porque apesar da existência da previsão de
“isenção”
a que diz respeito o artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01, a parte não fica isenta da restituição, ao final, das custas processuais, eis que
“em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos”
(TJ-MT 10084884520178110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2020).

Desse modo, DETERMINO, por fim, que o Requerido Estado de Mato Grosso REEMBOLSE as DESPESAS PROCESSUAIS despendidas pela parte Requente.

Por oportuno, CERTIFIQUE-SE o TRÂNSITO em JULGADO.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

É relatado na inicial que as partes autoras, ora recorridas, são pessoas jurídicas de direito privado e atuam na área de edição de música e gravação de som.

Narram, ainda, que o fornecimento de energia elétrica e telecomunicações representa serviço essencial, de modo que a alíquota de ICMS a ser aplicada

deve estar em harmonia com o Princípio da Seletividade/Essencialidade, insculpido no art. 155, §2º, III, da CF/88 e no art. 153, § 2º, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao qual se sujeita referido imposto.

Pediu, pois, ao final da inicial:

“
(...)

b) seja, ao final, jugado PROCEDENTE o pedido, para reconhecer por sentença, o direito das Autoras e suas filiais, em relação a TODOS OS ESTABELECIMENTOS listados em Anexo Doc. 01 (CNPJ’s nº 37.464.013/0001-21, 01.556.337/0001-42, 01.046.390/0001-01 e 01.046.390/0002-84), inclusive os futuros que forem abertos após o ajuizamento desta ação, situados no Estado de Mato Grosso para: (i) não se sujeitarem às inconstitucionais alíquotas incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica (operações internas e interestaduais) e sobre o serviço de telecomunicações, na forma do artigo 14, inciso VII, alínea b, e inciso IV, alínea b, da Lei (MT) nº 7.098/98, em percentual superior a alíquota genérica prevista pela legislação mato-grossense, atualmente fixada em 17%, conforme o artigo 14, inciso I, alínea a, da Lei (MT) nº 7.098/98, em observância ao Princípio da Seletividade/Essencialidade, previsto no art. 155, §2º, inciso III, da CF/88 e art. 153, § 2º, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c art. 10, da Lei (Federal) nº 7.783/89, e do quanto decidido pelo E. STF, bem como (ii) à restituição e/ou compensação (nos termos da legislação pertinente) dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos últimos 5 (cinco) anos, a serem devidamente apurados em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros e atualização monetária, segundo os mesmos índices adotados pelo Réu para a cobrança de seus créditos fiscais. c) por fim, uma vez julgado procedente o pedido de que trata o item “b)” acima, seja, ainda, condenado o Réu a responder pelo importe das custas, honorários e demais cominações inerentes à sucumbência”.

No ID. 137546152, as partes promoventes postularam pelo cancelamento da distribuição do feito, ante a perda superveniente do objeto

Sobreveio, então, a sentença de ID. 137546153, sem condenação em honorários advocatícios, mas determinando que a parte requerida pague as custas processuais, da qual
interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID.

137546156, pela parte promovida, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO

(ID

137546155),

pugnando pela exclusão das custas,
bem como pela redução de honorários advocatícios.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais requereram a manutenção do
decisum
(ID.

137546159
).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.138735196).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação (ID. 137546155), pugnando pela isenção das custas processuais arbitradas em sede de sentença, bem como pela redução dos honorários advocatícios.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia,
observa-se que ausente o interesse recursal no tocante ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve arbitramento de tal verba na sentença atacada.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o apelo, como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, ou seja, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

Assim, verificada a falta de correlação entre as razões recursais e a decisão objurgada, não há como conhecer do recurso de apelação no que tange ao pleito de diminuição dos referidos honorários.

A propósito, já decidiu este

Egrégio Tribunal, em casos semelhantes:

““RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.

Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4.

Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)
”.

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

No concernente à pretensão de exclusão da condenação ao ressarcimento custas pagas pela parte apelada, verifica-se que assiste razão à parte recorrente, porquanto descabida a referida condenação.

Isso porque a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, despesas e emolumentos, conforme dispõe o art.3.°, inc. I, da Lei n.º 7.603/2011, vejamos:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

§ 1º Presumir-se-á pobre o réu preso que não tiver defensor constituído.

§ 2º Nos demais casos, exigir-se-á, sempre, expressa declaração ou atestado quanto ao estado de miserabilidade.”
(Grifos nossos)

No caso em comento, o processo foi extinto ante a perda superveniente do objeto. Assim, levando em consideração o princípio da casualidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o ônus relativo às custas.

O tema,
inclusive, foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, após apreciar o Resp. n.º. 1.641.160/RJ, fixou o Informativo n.º 600,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.
3.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas
e dos honorários advocatícios. Precedentes.
4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.
5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)”. (grifos nossos)

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS — ESTADO DE MATO GROSSO — ISENÇÃO — LEI Nº 7.603/01 — RECURSO PROVIDO. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas processuais serão pagos pela parte que desistiu. Entratanto, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas a União, o Estado e o Município, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, cujo ressarcimento a esta é devido (art. 3º, I, da Lei 7.603/2001)

(TJ-MT - AC: 00004511820148110013 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2019)”.

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. ENTREGA DO BEM. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração de processo julgado sem apreciação do mérito deve arcar com as custas e honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - APC: 20090111356176, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 30/09/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/10/2015. Pág.: 166).”

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento/ressarcimento das custas processuais.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022